Tribunal: TJSP
Processo: 2198472-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra r. decisão que deferiu o pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade – Suspensão da eficácia Lei no 8.014, de 27 de maio de 2022, do Município de Guarulhos - Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida antecipatória – Legislação que instituiu a Taxa de Preservação Ambiental, com incidência sobre o trânsito de aeronaves que

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra r. decisão que deferiu o pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade – Suspensão da eficácia Lei no 8.014, de 27 de maio de 2022, do Município de Guarulhos - Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida antecipatória – Legislação que instituiu a Taxa de Preservação Ambiental, com incidência sobre o trânsito de aeronaves que sobrevoarem a cidade, em atividade de decolagem ou aterrisagem no Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro - Ato normativo que viola o Princípio da Separação dos Poderes, disposto na Constituição Federal - Matéria de competência privativa da União - Precedentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP - Decisão mantida – AGRAVO INTERNO nÃo PROVIDO.